Tribunal: TJMT
Processo: 1069563-15.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069563-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR HUGO LEOCADIO DA SILVA VEIGA - CPF: 063.024.051-57 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ADIADO PELO RELATOR PARA O PLENARIO VIRTUAL DE 16 A 19/10/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGENS – CANCELAMENTO DE VOO – DESISTÊNCIA DA VIAGEM – SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL - AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – DECORRIDO QUASE UM ANO E MEIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demora injustificada em realizar o reembolso do valor pago pelo pacote de viagem ante o cancelamento do voo, ultrapassado quase um ano e meio da data do voo inicialmente contratado, caracteriza falha na prestação do serviço.

Dano moral configurado e fixado na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento em favor do Requerente a quantia de R$ 2.884,90 (Dois mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desembolso, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e, e
m consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
”

A parte recorrente pugna pela condenação à reparação de danos morais.

Nas contrarrazões, pede-se o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Pretende a recorrente a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
condenou a recorrida ao reembolso do valor de R$ 2.884,90 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) e afastou o pedido para condenação à reparação de danos morais.

Assiste razão à parte recorrente.

O recorrente adquiriu pacote de viagem da recorrida, incluindo passagens aéreas e hospedagem, de Cuiabá/Salvador, com partida no dia 09.06.2022 e retorno no dia 14.06.2022.

Contudo, em razão do cancelamento do voo, desistiu da viagem e solicitou à recorrida o cancelamento do pacote e reembolso da quantia, na modalidade “cancelamento involuntário”, o que lhe garantiria a restituição integral do valor pago.

A quantia paga não foi reembolsada, mesmo ultrapassado quase um ano e meio da data do voo.

Conquanto o Juízo
a quo
tenha reconhecido o direito ao reembolso integral da quantia paga, a sentença merece reforma no que tange à condenação para reparação dos danos morais.

A demora no reembolso, que até o momento não ocorreu, e a desídia da recorrida em solucionar a questão, ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam a falha na prestação do serviço, restando configurado o dano moral.

A respeito, vale transcrever:

“
Prestação de serviços. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Ausência de reembolso dos valores pagos pelo bilhete de passagem e por serviços de transporte de animal. Aplicação das regras do CDC.
Recusa injustificada e demora excessiva na resolução do problema. Dano moral configurado
. Dever reparatório ora reconhecido. Indenização arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso dos autores parcialmente provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1001522-70.2022.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

Sendo assim, merece reforma a sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Considerando o tempo em se realizar o reembolso do valor pago pela parte recorrente, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, atualizados pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023